Tribunal: TJDFT
Processo: 0003624-23.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003624-23.2016.8.07.0003 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: RAYANNE DA SILVA FREITAS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ILICITUDE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR NO DF. IRRELEVÂNCIA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. 3. Ainda que não se reconheça a ocorrência de omissão no julgado, faz-se necessária a complementação da fundamentação, a fim de esclarecer eventual obscuridade no acórdão recorrido, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora o art. 3o da Resolução 19/1999 da CONSU estabeleça, como condição para a rescisão unilateral de plano coletivo por parte da operadora de plano de saúde, que a obrigatoriedade de oferecimento de plano individual ou familiar se restringe apenas às empresas que ofertem tais modalidades, esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, já se manifestou pela ilegalidade de tal regramento, diante da sua incompatibilidade frente ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei no 9.656/1998. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478 do Código Civil, afirmando não ser possível o oferecimento de plano individual à parte recorrida, uma vez que apenas comercializa a modalidade coletiva, e que a migração do plano de saúde coletivo para o individual implicaria mudança no valor da mensalidade; b) artigos 186, 188, inciso I, 927, e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, sob o argumento de ser indevido o dano moral fixado. Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 478 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023